Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717184-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. E. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: LANA CAROLINA MARTINS GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por D.E.P.M, menor absolutamente incapaz representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo MM. Juiz plantonista (ID no 58536542, p. 25), ratificada pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID de origem no 195213397), que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada, asseverando que constatada a existência de vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Nas razões recursais, a parte agravante, com sete (7) semanas de vida, sustenta que se encontra internada em leito ambulatorial no Hospital Regional de Sobradinho/DF, em estado gravíssimo de saúde, necessitando de imediata transferência para leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte, de acordo com o relatório médico acostado aos autos (ID no 58536542, p. 18). Sendo assim, não deve se submeter a critérios gerenciais a cargo da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal, com final provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder integralmente a tutela provisória de urgência pleiteada na origem, tudo nos seguintes termos: “Em face de todo exposto, requer: a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) da Secretária de Estado da Saúde, para que promovam a TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) - QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). c) A intimação do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br, para promover as diligências cabíveis; d) A prolação de decisão com o efeito de autorizar/determinar a imediata transferência e internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades da paciente, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas; e) A expedição pela Secretaria desse Juízo de autorização/determinação da internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do paciente, às expensas do Poder Público, intimando-se a representante da parte autora, por telefone: (61) 9.9158-6524 (dada a urgência do caso), para buscá-la em Secretaria e apresentar notas fiscais correspondentes aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento; f) Em caso de recalcitrância no descumprimento, a instauração de procedimento de investigação da prática de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa, bem como a intimação do representante do Ministério Público; g) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal a realização da TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO (UTI) - QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas”. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, verifica-se que o relatório médico de ID no 58536542, p. 18-19, datado de 28/4/24, é categórico ao afirmar que o paciente se encontra em “gravíssimo estado geral, entubado (respirando por aparelhos), sedado (em coma), necessitando de internação urgênte (sic) em UTI, hospital (HRS) não possui suporte necessário para a necessidade do paciente”. A gravidade da situação é reforçada pela inclusão da parte agravante na lista de “Pacientes à espera de leitos de UTI” da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) (ID no 58536540, p. 4). Tal inclusão se deu em 27/4/2024 e, até o presente momento, não há informação nos autos – incluindo os autos de origem – no sentido de ter sido a parte devidamente encaminhada ao leito de UTI de que necessita para sobreviver ao quadro crítico de saúde que o acomete. Portanto, verifica-se a presença do perigo na demora do provimento jurisdicional, sobretudo porque a parte agravante é recém-nascido, que se encontra internado, respirando por aparelhos e carente de cuidados que só podem ser obtidos junto à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da rede pública ou particular, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos. Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso está igualmente presente. Como se sabe, a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme arts. 6o, caput, 23, inciso II, e 196, da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88). Trata-se, em última análise, de garantia do próprio direito fundamental à vida, nos termos do art. 5o, caput, da CRFB/88, que se sobrepõe a considerações gerenciais do Poder Público sobre a reserva do (financeiramente) possível, por esbarrar no núcleo essencial do direito vindicado, atraindo a obrigatória observância de garantia do mínimo existencial. Nesse sentido, não se deve invocar a Recomendação-CEDS 01/2021 (Recomendação), do Comitê Executivo do Distrito Federal, sem atentar para o fato de que, conforme seus próprio termos, o ato foi expedido no contexto de combate à pandemia de Covid-19, em que a situação crítica do País revelava a ocupação de quase a totalidade das UTIs disponíveis, o que demandou uma necessidade reforçada de gerenciamento da saúde e das determinações judiciais que obrigavam a disponibilização de vagas nas unidades hospitalares já superlotadas de pacientes em estado crítico. Com isso não se quer dizer que a Recomendação não seja mais aplicável ou que não deva ser observada pelas autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal. Na realidade, o que verdadeiramente se impõe é a análise detida das peculiaridades do caso concreto, de modo a aferir se o equacionamento da questão está sendo feito da forma devida. Vale dizer, deve-se cotejar a gravidade do caso em análise, as medidas já tomadas pelo Poder Público – seja pelas autoridades de saúde ou judiciais –, o risco a que está submetido o paciente, suas condições pessoais e a possibilidade de que outras medidas sejam tomadas para garantir sua efetiva sobrevida pela tutela de seu direito constitucional à saúde. Sopesados os critérios apontados à luz das peculiaridades do caso concreto, nos termos da fundamentação exposta, encontram-se presentes o perigo na demora e a probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, por se apoiar diretamente na Lei Maior, a sua proteção incondicional não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. III. Havendo prescrição médica para a internação em UTI, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. IV. Estando em risco a própria vida, o aspecto individual do direito à saúde sobrepõe-se ao aspecto coletivo, já que em situações dessa natureza não há como estabelecer ponderações que possam resguardar minimamente o direito individual à vida e à saúde. V. Remessa obrigatória conhecida e desprovida”. (TJDFT, DJe 1o ago. 2016, Reexame Necessário 20150110521197, 4a Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que o Distrito Federal providencie a transferência e internação da parte agravante em UTI, da rede pública ou particular de saúde (esta, às suas expensas), que atenda às suas necessidades, independentemente da lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde – na qual a parte foi incluída no dia 27/04/24, sob no de passagem I3349853, com prioridade 1 –, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da ordem. Intime-se, com urgência, o Distrito Federal, na pessoa de sua Secretária de Estado de Saúde, ou quem suas vezes fizer, por Oficial de Justiça ou meio mais eficiente disponível. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator